Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-13.2025.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000257-13.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAYME VICENTE VALADARES - CPF: 471.156.297-49 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – QUESTÃO APRECIADA NO MÉRITO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO E ANATOCISMO NÃO COMPROVADOS – ENCARGOS CONTRATUAIS CUMULÁVEIS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça apresentada apenas em contrarrazões, sem prova segura e tempestiva quanto à capacidade financeira do apelante, sendo insuficiente demonstrativo unilateral extraído do sistema da cooperativa. Além disso, a questão foi decidida na sentença, cabendo recurso próprio.

Não se acolhe a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões de apelação, ainda que de forma genérica, enfrentam os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à liquidez do título, alegação de excesso de execução e necessidade de produção de prova técnica.

Não prospera a alegação de irregularidade formal dos embargos por ausência de demonstrativo do valor que o embargante entende devido, quando a sentença apreciou o mérito e a petição inicial apresenta impugnação argumentativa à evolução do débito, sendo a controvérsia de direito.

Reconhece-se a inovação recursal no pedido de exibição de documentos, formulado apenas na fase recursal, sem ter sido suscitado na petição inicial, razão pela qual não se conhece do recurso nesse ponto.

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, possui liquidez, certeza e exigibilidade, bastando, para fins de execução, a apresentação do saldo devedor atualizado em planilha de cálculo, como se deu no caso.

É legítima a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, por se tratarem de encargos distintos e contratualmente previstos, não configurando anatocismo.

A revisão contratual demanda demonstração concreta de abusividade, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sem qualquer comprovação.

É desnecessária a produção de prova pericial quando a controvérsia se resolve por análise documental e jurídica, não havendo pontos fáticos controvertidos que exijam conhecimento técnico especializado, conforme prevê o art. 370 do CPC.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1000257-13.2025.8.11.0046

APELANTE:

JAYME VICENTE VALADARES

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAYME VICENTE VALADARES
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Comodoro/MT
, subscrita pelo Juiz de Direito Substituto
Ricardo Garcia Maziero
, nos autos da
Ação de Embargos à Execução
processo no
1000257-13.2025.8.11.0046
, por meio da qual foram julgados improcedentes os embargos opostos contra execução fundada na Cédula de Crédito Bancário no C01031106-4, e o feito foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou-se o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Nas razões do apelo Id.
313548913
,
JAYME VICENTE VALADARES
alega, em suma, que
“os cálculos apresentados não foram acompanhados dos extratos detalhados de cada parcela, tampouco de documentos que permitam verificar a legalidade dos encargos cobrados, gerando incerteza quanto ao quantum debeatur”
(sic).

Diz que há necessidade de exibição de documentos, devendo ser aplicado no tocante a inversão do ônus probatório.

Afirma que
“a inicial apontou de forma objetiva a cobrança de encargos cumulativos e capitalização indevida, matérias que, por sua natureza, presumem a hipossuficiência técnica do consumidor, exigindo análise aprofundada com eventual perícia contábil”
, sendo que o
“STJ reconhece que cláusulas de capitalização de juros e cumulação indevida podem ser revistas judicialmente, mesmo em contratos bancários empresariais”
(sic).

Explana que a sentença
“não enfrentou a questão de que a forma de cálculo e o período de incidência estavam em desacordo com o pactuado”
, sendo que a
“cumulação no caso não foi apenas de espécies distintas, mas sobrepostas no tempo e calculadas sobre valores já acrescidos de encargos, configurando anatocismo”
(sic).

Defende, no mais, que há necessidade de prova pericial, porque a
“evolução de débito bancário, cálculo de juros compostos e verificação de encargos contratuais exige conhecimento contábil especializado, razão pela qual a prova pericial é imprescindível”
(sic).

Pede:
“I - O conhecimento e provimento da presente apelação para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução e determinando a adequação do débito; II - Subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução, com determinação de exibição dos documentos e realização de perícia contábil; III - A condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários recursais (art. 85, §11, CPC)”
(sic).

Na peça Id.
313548916
foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas
, sustentando, em suma, preliminar de impugnação de gratuidade de justiça; preliminar de não conhecimento do apelo por ofensa à dialeticidade.

Diz que a rejeição dos embargos porque não acompanhados de demonstrativo discriminado e atualizado do que os embargantes entendem ser devido, na forma do art. 917, III, § 3° do CPC. invoca também a inovação recursal quanto à exibição de documentos, o que não foi pleiteado no processamento originário da causa; no mérito, defende a correção da sentença recorrida.

Custas de preparo isentas, em razão da concessão de justiça gratuita ao apelante.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Jayme Vicente Valadares
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no C01031106-4, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Nas razões recursais (Id. 313548913), o apelante alega, em síntese, que os cálculos não foram acompanhados de extratos e documentos comprobatórios, o que geraria incerteza quanto ao valor executado; que era imprescindível a inversão do ônus da prova e a exibição dos documentos bancários; que houve capitalização indevida e cumulação de encargos de forma sobreposta no tempo, configurando anatocismo; e que a produção de prova pericial era indispensável à elucidação das matérias técnicas. Requereu a procedência dos embargos, alternativamente a anulação da sentença para reabertura da instrução, com exibição de documentos e realização de perícia contábil.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) No caso em análise, o Embargante questiona a validade do contrato firmado.

Da nulidade por insubsistência dos cálculos - alegação de iliquidez

O Embargante alega que a Cédula de Crédito Bancário não é líquida, certa e exigível, em razão da insubsistência dos cálculos. Contudo, a própria legislação (artigo 28 da Lei no 10.931/04) confere liquidez e exigibilidade ao título executivo, bastando a apresentação do saldo devedor em planilha de cálculo, como foi feito neste caso.

A jurisprudência pacífica, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem se manifestado no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, sendo desnecessário um novo cálculo judicial, salvo se houver impugnação expressa quanto aos valores apresentados.

No presente caso, os cálculos foram devidamente apresentados, com detalhamento dos encargos, juros e multas aplicados, de modo a demonstrar a evolução da dívida e os encargos contratuais devidos, o que garante a liquidez e a exigibilidade da obrigação.

Portanto, a alegação de iliquidez do título não merece prosperar, sendo improcedente o pedido de nulidade.

Da insubsistência da pretensão de exibição de documentos

O Embargante também pleiteia a exibição de extratos financeiros para embasar sua pretensão revisional. Contudo, conforme alegado pela Embargada, todos os documentos de interesse do Embargante estão disponíveis nas plataformas de acesso à conta, tanto pelo internet banking quanto pelo aplicativo para celular.

Não há qualquer indício de que o Embargante tenha sido impossibilitado de acessar tais documentos, razão pela qual carece de interesse processual o pedido de exibição judicial. A prova daquilo que é alegado cabe ao próprio Embargante, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Da revisão contratual e inexistência de abusividade

O Embargante alega a necessidade de revisão do contrato, com base na suposta existência de cláusulas abusivas. No entanto, não é cabível a revisão contratual sem a demonstração concreta de abusividade.

Os contratos firmados entre as partes possuem força vinculante e devem ser cumpridos conforme pactuado, salvo se houver manifesta ilegalidade ou desrespeito a direitos previstos em lei.

No presente caso, o Embargante não apresentou provas suficientes de que as cláusulas contratuais seriam abusivas, limitando-se a alegações genéricas, sem fundamentação sólida.

Além disso, a autonomia da vontade das partes prevalece, salvo se houver cláusulas que contrariem a ordem pública, o que não se verifica no caso em análise.

Portanto, a alegação de abusividade nas cláusulas contratuais não merece acolhimento.

Da alegada cumulação indevida de encargos

Quanto à alegada cumulação indevida de encargos, a Embargada demonstrou que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos encargos de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que é permitida a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual de forma cumulativa, desde que essas cobranças estejam expressamente previstas no contrato, como ocorre no caso em questão.

Portanto, não há que se falar em abusividade na cobrança dos encargos.

Da desnecessidade de prova pericial

O Embargante requer a produção de prova pericial, alegando a necessidade de verificação dos cálculos. Contudo, conforme já exposto, a documentação apresentada pela Embargada é suficiente para demonstrar a regularidade da execução, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

O juiz pode indeferir a prova pericial quando não se tratar de matéria que exija conhecimento técnico especializado, o que é o caso dos autos, que envolvem apenas a análise de documentos e cálculos já apresentados pelas partes.

Assim, não há qualquer erro de cálculo a ser corrigido, e a planilha apresentada pelo embargante não reflete corretamente os encargos estabelecidos no contrato.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos à execução opostos por
JAYME VICENTE VALADARES
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado, contudo, a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida, conforme o artigo 98, §3o, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Comodoro, datado e assinado digitalmente.

RICARDO GARCIA MAZIERO

Juiz de Direito Substituto”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Primeiramente, aprecio as preliminares contrarrecursais pendentes.

A preliminar de
impugnação à gratuidade de justiça
deve ser
rejeitada
, na medida em que a parte recorrida não trouxe, na origem, no momento processual adequado, prova segura de que o apelante não faz
jus
à benesse da justiça gratuita, sendo que o demonstrativo extraído do próprio sistema da cooperativa, juntado para tal finalidade, não tem força probatória suficiente, por se tratar de documento unilateral e desprovido de chancela externa de confiabilidade.

Além disso, a questão da gratuidade já foi expressamente decidida na sentença recorrida, de modo que eventual inconformismo deveria ser objeto de apelo próprio por parte da cooperativa, não cabendo rediscutir o tema por via de contrarrazões.

Assim, mantém-se a gratuidade deferida ao apelante.

Também não merece prosperar a preliminar de não conhecimento do recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade
, isso porque, ainda que de forma genérica, as razões recursais impugnam os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à liquidez e certeza do título executivo, à necessidade de prova pericial e à alegada cumulação indevida de encargos contratuais.

Há, portanto, correlação lógica entre as razões de apelação e os fundamentos da decisão impugnada, o que satisfaz o disposto no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, de modo que
rejeita-se
a preliminar.

De outra feita, a alegação de irregularidade formal dos embargos à execução, por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do que o embargante entende ser devido, também não prospera.

Com efeito, ainda que o apelante não tenha apresentado memória de cálculo minuciosa, a sentença de primeiro grau enfrentou o mérito da controvérsia e julgou improcedentes os embargos, prestigiando o princípio da primazia da decisão de mérito, conforme consagrado nos artigos 4o, 6° e 488 do CPC.

Ademais, verifica-se que a inicial dos embargos apresentou impugnação argumentativa à evolução do débito, indicando os pontos de discordância quanto aos encargos cobrados, tratando-se, portanto, de discussão essencialmente de direito, de modo que a ausência de detalhamento numérico não obsta o exame do mérito, como corretamente procedeu o juízo sentenciante.

Rejeita-se
a preliminar.

Deve-se reconhecer, contudo, a ocorrência de
inovação recursal
quanto à insurgência relativa à exibição de documentos, isso porque, embora tenha sido refutado na sentença, tal pedido não foi formulado na petição inicial dos embargos à execução nem discutido ao longo do trâmite originário, de modo que a sua introdução apenas na fase recursal configura inovação vedada, nos termos do artigo 1.014 do CPC.

Assim,
não se conhece do recurso nessa parte
.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

O apelante sustenta a iliquidez do título executivo e a irregularidade dos cálculos apresentados, além de defender a necessidade de prova pericial. Entretanto, conforme destacado pelo juízo de origem, o título exequendo — Cédula de Crédito Bancário no C01031106-4 — possui liquidez, certeza e exigibilidade, atendendo plenamente aos requisitos legais previstos no artigo 28 da Lei no 10.931/2004.

Outrossim, infere-se que a execução foi instruída com planilha de cálculo detalhada conforme delineado na impugnação, contendo a discriminação dos encargos aplicados, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

A documentação, portanto, atende às exigências legais, de modo que, não há vício formal ou material que retire a liquidez do título, e o apelante não demonstrou qualquer erro específico ou concreto nos cálculos que justificasse a revisão pretendida.

Quanto à alegação de excesso de execução e de cumulação indevida de encargos, a sentença bem fundamentou que os juros remuneratórios, juros moratórios e a multa contratual possuem naturezas jurídicas distintas e podem ser cumulados quando expressamente pactuados, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Essa cumulação não representa anatocismo, pois não se trata de incidência de juros sobre juros, mas de encargos distintos incidentes sobre o principal, cada qual com fundamento próprio.

Ademais, o apelante tampouco logrou demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais, repisando-se que suas alegações são genéricas e destituídas de lastro probatório, frisando-se que, como corretamente ressaltado na sentença, a revisão contratual depende da demonstração inequívoca de abusividade ou de violação à boa-fé objetiva, o que não se verifica no caso.

No tocante à suposta necessidade de produção de prova pericial, também assiste razão à sentença recorrida, isso porque a questão discutida é eminentemente de direito e repousa sobre documentos já constantes dos autos, além de que a parte embargante não delimitou de forma precisa quais seriam os pontos controvertidos que demandariam apuração técnica, nem apresentou planilha comparativa de cálculos, o que torna despicienda a realização de perícia.

Reforçando tal ilação, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir, de forma fundamentada, aquelas que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias. Foi exatamente o que se deu.

Ademais, o artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sendo que, no caso, o apelante não se desincumbiu desse encargo, limitando-se a impugnações abstratas.

Dessa forma, não se identificam vícios na sentença recorrida, que apreciou com correção e amplitude todas as teses deduzidas, em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto: rejeitam-se todas as preliminares; não se conhece da apelação apenas quanto ao pedido de exibição de documentos, por inovação recursal;
NEGO PROVIMENTO
ao recurso nos demais pontos, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majora-se
a verba honorária fixada na origem de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026